Tribunal: TJES
Processo: 0000988-75.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000988-75.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VANILTON DA SILVA SOUZA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. RECEPTAÇÃO. FALSIFICAÇÃO E USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/06, art. 12 da Lei nº 10.826/03 e arts. 180, caput, 297 e 304 do Código Penal, na forma do art. 69 do Código Penal, fixando pena definitiva de 12 anos e 10 meses de reclusão, 1 ano e 2 meses de detenção, além de 772 dias-multa, em regime inicial fechado, diante da apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas, armas de fogo, munições, documento público falso e bem produto de crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para manter a condenação do apelante ou se subsiste dúvida razoável apta a ensejar a absolvição, à luz do princípio do in dubio pro reo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva resta comprovada por boletim de ocorrência, autos de prisão em flagrante e apreensão, laudos periciais definitivos de drogas e de eficiência das armas de fogo, documentos que atestam a natureza ilícita das substâncias e a aptidão dos armamentos.

4. A autoria encontra sólido respaldo nos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares responsáveis pela diligência, colhidos sob o crivo do contraditório e em consonância com as demais provas documentais e periciais.

5. A expressiva quantidade, diversidade e forma de acondicionamento das drogas, aliadas à apreensão de balanças de precisão, embalagens e armas de fogo, evidenciam a finalidade mercantil e afastam a tese de uso pessoal.

6. O depoimento do policial que realizou a prisão em flagrante constitui meio de prova idôneo quando em harmonia com o acervo probatório, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

7. No crime de receptação, a apreensão do bem produto de furto em poder do acusado, utilizado como moeda de troca por entorpecentes, demonstra o dolo, cabendo à defesa comprovar a origem lícita ou a ausência de ciência da ilicitude, ônus não satisfeito no caso concreto.

8. A apresentação voluntária de documento público falso perante os agentes estatais configura, de forma autônoma, os delitos de falsificação e uso de documento falso, evidenciando o dolo específico de ocultar a verdadeira identidade e esquivar-se da aplicação da lei penal.

9. Inexistem elementos que maculem a credibilidade das provas produzidas ou indiquem violação a garantias processuais, mostrando-se inaplicável o princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. Os depoimentos de policiais responsáveis pela prisão em flagrante constituem prova idônea para a condenação quando coerentes e corroborados por outros elementos probatórios.

2. A apreensão de significativa quantidade e variedade de drogas, associada a instrumentos do tráfico e armas de fogo, evidencia a finalidade mercantil e afasta a tese de uso próprio.

3. No crime de receptação, a posse recente de bem produto de crime transfere à defesa o ônus de demonstrar a origem lícita ou a ausência de dolo.

4. A apresentação de documento público falso perante autoridade policial caracteriza o delito de uso de documento falso, independentemente da finalidade imediata alcançada.

Dispositivos relevantes citados
:
Código Penal, 180, caput, 297 e 304.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.03.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.523.731/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.08.2024; TJES, ApCrim nº 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 01.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000988-75.2023.8.08.0047

APELANTE: VANILTON DA SILVA SOUZA JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de APELAÇÃO CRIMINAL interposto por
VANILTON DA SILVA SOUZA JUNIOR
contra a r. sentença de ID 16750213 que, nos autos da Ação Penal em epígrafe, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu pela prática dos crimes do artigo 33 da Lei nº 11.343/06; artigo 12 da Lei n° 10.826/03 e artigos 180, caput, 297 e 304, todos do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal, impondo-lhe a pena de 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, bem como 772 (setecentos e setenta e dois) dias-multa, com regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões recursais (ID 16750291), o apelante requer, em síntese,

sua absolvição por insuficiência de provas, devendo prevalecer o princípio
in dubio pro reo
.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 16750294, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de ID 17841810 no mesmo sentido.

Narra a denúncia, em síntese (fls. 03/05 do ID 16750209):

“[...] No dia 11 de maio de 2023, por volta das 17:54h, na rua Horácio Barbosa, bairro Guriri, lado Sul, praça central de Guriri, nesta cidade e comarca de São Mateus/ES, o denunciado, de forma voluntária, livre e consciente, mantinha em depósito e guardava, 449 (quatrocentos e quarenta e nove) pedras de Crack, 03 (três) sacolas contendo porções de cocaína, 15 (quinze) pinos de cocaína, 02 (duas) sacolas contendo porções de crack, 6 (seis) pedaços de maconha, e 57 (cinquenta e sete) buchas de maconha; e vendia, 2 (dois) pinos de cocaína e 01 (um) pedaço de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No contexto fático
retro
o acusado atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio; bem como fez uso de documento público, que alterou em partes, qual seja, Registro Geral – RG, fazendo constar e inserindo declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito e alterar fato juridicamente relevante.

Ademais, nas conjunturas anteriores, o acusado adquiriu e recebeu, em proveito próprio, uma bicicleta, que sabia ser produto de crime.

Ainda, nas circunstâncias supramencionadas, VANILTON DA SILVA SOUZA JUNIOR guardava e mantinha em depósito, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, (i) duas armas de fogo, a saber: 01 (uma) submetralhadora, cal. 9mm (nove milímetros) e 01 (uma) pistola, cal.380 (ponto trezentos e oitenta), modelo PT 938, (ii) e acessórios e munições, a saber: 01 (um) carregador de pistola cal. 380 (ponto trezentos e oitenta) e 02 (dois) carregadores de submetralhadora 9mm (nove milímetros).

Extrai-se do caderno investigativo que na data de 11 de maio de 2023, os policiais foram informados que um indivíduo de cor clara, vestindo camisa de cor azul e bermuda preta, havia furtado uma bicicleta de cor azul em frente ao supermercado Santo Antônio, Guriri, São Mateus/ES.

Durante o patrulhamento ostensivo na rua Horácio Barbosa, ao lado da boate Let's, os militares avistaram o indivíduo, identificado como FRANCYS KELLVIN DA SILVA ALVES, com as características
retro
descritas, saindo de um quintal.

Procedeu-se a abordagem de FRANCYS KELLVIN, que assumiu o furto da bicicleta, e, nas buscas pessoais, foi encontrado, no bolso de sua bermuda, 02 (dois) pinos de cocaína e 01 (um) pedaço de maconha.

Nessa mesma ocasião, foi possível visualizar a bicicleta furtada dentro do quintal de onde FRANCYS KELLVIN saíra.

Identificou-se o adquirente da bicicleta como sendo o acusado, o qual, em um primeiro momento, apresentou uma cédula de identidade em nome de LEANDRO SILVA DOS SANTOS, RG N°.: 1650918941, com sua foto, tendo sido constatado, após checagem junto aos sistemas de informação policial, tratar-se de documento público falso.

Ante a constatação policial, o acusado confessou que seu verdadeiro nome é VAILTON DA SILVA SOUZA JUNIOR, relatando ainda estar foragido do sistema penitenciário do Governador Valadares/MG.

Ao ser indagado se haveriam ilícitos dentro do imóvel, VANILTON afirmou positivamente que estaria guardando drogas e armamentos na quitinete.

Procederam-se as buscas no imóvel, sendo apreendido 449 (quatrocentos e quarenta e nove) pedras de Crack, 03 (três) sacolas contendo porções de cocaína, 15 (quinze) pinos de cocaína, 02 (duas) sacolas contendo porções de crack, 06 (seis) pedaços de maconha, e 57 (cinquenta e sete) buchas de maconha, 01 (uma) submetralhadora, cal. 9 mm (nove milímetros) e 01 (uma) pistola, cal. .380 (ponto trezentos e oitenta), modelo PT 938; 01 (um) carregador de pistola cal. 380 (ponto trezentos e oitenta) e 02 (dois) carregadores de submetralhadora 9 mm (nove milímetros).

Também foram encontrados 02 (duas) balanças de precisão, 03 (três) sacos plásticos contendo pinos vazios; 01 (um) celular Apple, IMEI 356152091332345; 01 (um) celular Samsung, IMEI 356348091404973; 01 (um) documento de identidade, Registro Geral Civil n°.: 1650978941, titular: Leandro Silva dos Santos; 01 (uma) bicicleta, modelo aro 29, cor Azul.

Destaca-se, por fim, que FRANCYS KELLVIN relatou que foi ao centro em um local que lhe foi informado haver um rapaz vendendo drogas, e, ao chegar lá, encontrou o acusado.

Ao que perguntou se VANILTON teria interesse em trocar a bicicleta por drogas, o acusado respondeu que sim, sendo a transação realizada, tendo VANILTON entregado a FRANCYS KELLVIN dois pinos de cocaína e um pedaço de maconha.

Consta: Boletim Unificado n°.: 5113724 – fl. 03/07; Termo de declaração que presta das testemunhas policiais – fl. 08/11; Termo de declaração que presta de MARIA EMÍLIA VALADARES CARDOZO – dona da bicicleta furtada – fl. 11; Auto de qualificação e interrogatório de FRANCYS KELLVIN DA SILVA ALVES – fl. 12; Laudo de lesões corporais de FRANCYS KELVVIN DA SILVA ALVES – fl. 20; Auto de qualificação e interrogatório de VANILTON DA SILVA SOUZA JUNIOR – fl. 27; Laudo de lesões corporais do acusado – fl. 34; Auto de apreensão 2090.3.16283/2023 – fl. 38/39; foto do material apreendido – fl. 40/41; Formulário de cadeia de custódia – fl. 42/45-v, 62/62-v, 65 e 76; Auto provisório de constatação e natureza e quantidade de drogas apreendidas – fl. 46/47-v; Auto de constatação de eficiência de arma de fogo – fl. 49; Departamento de criminalística (balísticas) - fl. 50/50-v; Foto do documento falso apreendido e informações do sistema – fls. 52/53; Auto de restituição de entrega de bicicleta apreendida – fl. 54; Guia para depósito de valor apreendido – fl. 61; Laudo Pericial Balístico 4.346/2023 – fl. 66/76; Relatório Final – fl. 55/58-v.

Agindo assim, está VANILTON DA SILVA SOUZA JÚNIOR,
na forma do artigo 69 do Código Penal, incurso nas iras do artigo 33,
caput
, da lei 11.343/06; art. 12 da lei 10.826/03; art. 304 do Código Penal, e art. 180,
caput
, do CP.
[...]”- destaquei

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o réu nos moldes acima mencionados.

Em face deste pronunciamento judicial foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

Pois bem. Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu –que se encontra preso-, passo à análise das razões recursais.

A defesa sustenta a tese de fragilidade probatória, invocando a aplicação do princípio
in dubio pro reo.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a pretensão absolutória não merece acolhida.

De início, vale registrar que a
materialidade
restou-se comprovada a partir
(i)
do Boletim de Ocorrência Unificado de nº 51133724 (págs. 13/21),
(ii)
do Auto de Prisão em Flagrante Delito

(pág. 09);
(i
ii
)
do Auto de Apreensão (págs. 83/85), acostados ao ID 16750209. Ademais, ao ID 16750211, está disposto
(iv)
o Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (pág. 14); e
(v)
o

Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (pág. 20). Por fim, ao ID 16750212, o Laudo Pericial definitivo (fl. 76), que confirmou a natureza ilícita das substâncias.

A
autoria
, por sua vez, encontra sólido respaldo nos depoimentos testemunhais dos policiais responsáveis pela diligência, bem como nas circunstâncias fáticas que envolveram a apreensão. Vejamos:

PM/ES – Anderson de Oliveira Merlo – transcrição ID 16750197

[...]
Anderson Merlo:
A gente tinha informação que o indivíduo tinha roubado essa bicicleta, furtado, na verdade, e passaram as características. A gente fez o patrulhamento e avistou o indivíduo com as mesmas características, saindo de local. A gente abordou ele, fez a revista, tinha a droga no bolso dele, um pedaço de maconha, dois pinos.

E da casa que ele saiu, tinha uma bicicleta lá nos fundos, que era o mesmo modelo que tinha sido furtada. E o rapaz realmente assumiu né que ele tinha furtado. E quando a gente entrou pra verificar a situação da bicicleta, aí nos deparamos com ele. Inicialmente ele correu pro banheiro [...] A gente bateu na porta do banheiro, ele saiu, pediu pra esperar um pouquinho, a gente esperou, ele saiu. Aí a gente indagou ele sobre a bicicleta, aí ele falou sim que tinha pegado a bicicleta, que tinha dado a droga pro cara.
Aí a gente entrou no banheiro, porque ele demorou muito pra abrir, e achamos a pistola dentro da lixeira, e um monte de papel higiênico em cima da pistola, que ele tinha levado pra dentro do banheiro escondido. E achamos também a submetralhadora numa bolsa, dentro do quarto dele. Aí ele apresentou o documento, o documento nitidamente era falso, e depois que ele viu que já tinha perdido, ele assumiu a verdadeira identidade, e aí a gente consultou a verdadeira identidade dele, e tinha
um
manda
do de
prisão pra ele, lá de Minas Gerais.

Ministério Público:
Certo. E as drogas?

Anderson Merlo:
As drogas, se eu não me engano, estavam dentro da mochila também.
Era uma mochila. Eu não me recordo muito bem onde estavam as drogas.

Ministério Público:
Sim.

Anderson Merlo:
A sub eu vi, porque já estava um pouquinho pra fora, que ela não cabia na mochila.

Ministério Público:
E com relação às drogas, você se recorda se ele apresentou alguma justificativa aí, uma versão?

Anderson Merlo:
Rapaz, na hora lá eu não me recordo não, mas a gente já tinha conhecimento dele, que ele tinha vindo pra assumir a gerência do tráfico do Norte, é o tráfico do MK. Maikon Souza dos Santos. E ele seguraria essa droga e essas armas pro Maikon. E, segundo ele, até puxou cadeia com esse cara lá em Minas.

Ministério Público:
Ah, tá. Então você já tinha conhecimento dele, já era o acusado, né?

Anderson Merlo:
É, a gente tinha conhecimento que ele tinha chegado, mas até então não sabia a casa. A casa foi a mesma casa.

Ministério Público:
Ah, sim. E o local ali era o local de tráfico?

Anderson Merlo:
O local onde ele estava não, é no centro do Guriri. Bem no centro, do lado da boate.

Ministério Público:
Mas pelo que o senhor pôde constatar, esse rapaz que teria furtado a bicicleta, ele deixou a bicicleta lá, não foi isso que o senhor disse? [...] Ele batia com as características como autor do furto, e saiu com droga no bolso.[...] Pelo que o senhor pôde perceber, ele teria negociado a bicicleta pelas drogas?

Anderson Merlo:
Se eu não me engano, ele falou. Acho que o meu colega vai saber falar mais, mas eu acho que ele falou para alguém que ele tinha deixado a bicicleta ali e tinha pego a droga. [...] Sub 9 milímetros, né? A fabricação dela é até diferente das outras, é uma fabricação mais profissional.

Ministério Público:
Então ela era caseira também? Era submetralhadora, difícil ter né?

Anderson Merlo:
Ela é feita em uma indústria clandestina, mas é bem feita. Tem trilho picatinny e tudo, trilho para botar lanterna.
[...]

Defesa:
Quando o Francys Kellvin foi abordado, aonde o Vanilton estava?

Anderson Merlo:
O Vanilton estava dentro da casa. [...] -destaquei

______________________________________________________________________________________________________________________________

PM/ES – Carlos Magno Barreto dos Santos – transcrição ID 16750199

Carlos Magno Barreto:
A gente abordou o indivíduo que tinha furtado a bicicleta no supermercado, e aí, durante a abordagem, ele estava com uma quantidade de droga no bolso, não lembro bem quanto, mas, se não me engano, era dois pinos e um pedaço de maconha. E aí, perguntado a ele da bicicleta, ele falou que tinha trocado pela aquela droga, e tinha deixado na casa que ele tinha acabado de sair.
Aí a gente voltou na casa, aí realmente a bicicleta estava lá, do portão dava para ver a bicicleta, já estava na frente da casa, e tinha um indivíduo dentro da casa, quando viu a viatura, ele tipo que correu para um lado, assim que, posteriormente, foi para o banheiro. Quando chegou na casa, chamou ele e falou que estava no banheiro. Aí saiu do banheiro, foi feita a abordagem
a ele
, e, a princípio, ele se identificou como uma pessoa, apresentou um documento também, como uma pessoa que, posteriormente, não era ele, era um documento falso, e, no banheiro onde ele tinha entrado, foi achada uma pistola no cesto de lixo, e, posteriormente, achado dentro da casa uma submetralhadora e drogas.
Foi basicamente isso aí.

Ministério Público:
Você recorda onde estavam as drogas?

Carlos Magno Barreto:
Não, se eu não estou enganado,
estavam em uma bolsa no quarto, as drogas, a submetralhadora.

Ministério Público:
Entendi. Tinha informação dele envolvido no tráfico, o acusado?

Carlos Magno Barreto:
Esse indivíduo, a gente tinha informação que ele tinha vindo de Minas, a mando de um traficante aqui de Guriri, um traficante responsável pelo lado norte de Guriri, e seria o gerente desse traficante. Ele seria o responsável por guardar a droga, o armamento e fazer a distribuição da droga para o pessoal revender. Só que a gente não sabia que era ele que estava morando aí nessa casa, porque ele acabou alugando uma casa num local longe da onde era o tráfico dele para não levantar suspeita. [...] -destaquei

Ressalta-se que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023).

De igual forma, inclusive, já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
[...]

(TJES, ApCrim 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva,
Primeira
Câmara Criminal, DJe: 01.02.2024)
- destaquei

Da mesma forma, não há nos autos elementos que maculem a credibilidade dos testemunhos dos agentes públicos.

Quanto à autoria do
tráfico de drogas
, conforme disposto nas transcrições, os policiais militares Anderson de Oliveira Merlo e Carlos Magno Barreto dos Santos, responsáveis pela prisão em flagrante, foram uníssonos em seus relatos judiciais. Ambos narraram que o acusado assumiu a propriedade dos ilícitos e que já possuíam informações de inteligência indicando que Vanilton da Silva teria vindo de Minas Gerais para assumir a “gerência” do tráfico na região norte, a mando de um traficante conhecido como "MK".

No local indicado, os agentes puderam constatar que o acusado apresentou comportamento nitidamente nervoso diante da abordagem, se evadindo para o banheiro da residência ao perceber a presença das autoridades; ademais, a quantidade e a variedade de drogas apreendidas — 449 (quatrocentos e quarenta e nove) pedras de crack, 57 (cinquenta e sete) buchas de maconha, 15 (quinze) pinos de cocaína, 3 (três) unidades de cocaína envoltos individualmente por plástico com massa de 301,5g (trezentos e um gramas e cinco decigramas), além de uma submetralhadora e uma pistola — são circunstâncias que, por si sós, afastam qualquer possibilidade de uso próprio e evidenciam a dedicação à atividade criminosa e a função de gerência exercida pelo apelante.

No que tange o crime de
r
eceptação
(art. 180, CP), a defesa alega ausência de dolo. Contudo, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que, na receptação, a apreensão da
res furtiva
em poder do acusado enseja a inversão do ônus da prova, cabendo-lhe demonstrar a procedência lícita do bem apreendido ou, ainda, eventual desconhecimento por parte do agente, o que não ocorreu na espécie. Vejamos, a este respeito, os precedentes jurisprudenciais:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
RECEPTAÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO E ABSOLVIÇÃO PARCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. [...] As defesas pleitearam a desclassificação do crime de tráfico para uso, o reconhecimento do tráfico privilegiado, a absolvição do crime de associação para o tráfico e, quanto ao delito de receptação, a absolvição do apelante Paulo alan por insuficiência probatória e a desclassificação para receptação culposa em relação à apelante amerita. [...] III. Razões de decidir [...]
6. Em relação ao crime de receptação (art. 180 do CP), a condenação deve subsistir apenas quanto à apelante em cuja posse foi apreendido o celular proveniente de roubo, não havendo provas de que o corréu tenha concorrido para o fato.
A apreensão da Res furtiva em poder da ré gera presunção de autoria e transfere à defesa o ônus de comprovar a origem lícita do bem.
[...]

(TJPA; ACr 0801299 - 87.2022.8.14.0051; Segunda Turma de Direito Penal; Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior; Julg 29/10/2025; DJNPA 12/11/2025)
-destaquei

______________________________________________________________________________________________________________________________

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO ART. 180, CAPUT, DO CP E AO ART. 386, VII, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. APREENSÃO DO BEM NA POSSE DA ACUSADA. ÔNUS DA DEFESA DE COMPROVAR A ORIGEM LÍCITA DO OBJETO. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem for apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova de sua origem lícita ou de sua conduta culposa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova (HC n. 433.679/RS, de minha Relatoria , Quinta Turma, julgado em 6/3/2018, REPDJe de 17/04/2018, DJe de 12/3/2018).

2. Ademais, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, a fim de absolver a acusada do delito de receptação, seria necessário o revolvimento do conjunto de fatos e provas, procedimento vedado na via especial, conforme o teor da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STJ,
AgRg no AREsp n. 2.523.731/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 13/8/2024)
-
destaquei

Partindo dessa premissa, o contexto fático mostra-se suficientemente esclarecedor: a bicicleta foi entregue ao réu como forma de pagamento por entorpecentes, servindo como verdadeira “moeda de troca”, conforme relatado pelo próprio autor do furto aos policiais. Nessa perspectiva, aquele que recebe bem proveniente de furto recente em troca de drogas possui, de maneira inequívoca, ciência — ou, ao menos, plenas condições de tê-la — acerca da origem ilícita do objeto, restando caracterizado o dolo exigido pelo tipo penal.

No tocante aos crimes de
falsificação de documento público
(art. 297, CP) e
u
so de documento falso
(art. 304, CP), a autoria também é inconteste.

Conforme anteriormente relatado, no momento da abordagem, ao ser interpelado pelos agentes estatais, o apelante voluntariamente apresentou o referido documento falso, identificando-se como "Leandro Silva dos Santos".

Nessa conjuntura, resta evidente que a intenção do réu extrapolava a mera posse do documento, estando configurado o dolo específico de utilizá-lo para a obtenção de vantagem ilícita, consubstanciada, no caso, na ocultação de sua verdadeira identidade e de seu histórico criminal. Como bem consignado na sentença, o acusado encontrava-se foragido do sistema penitenciário de Governador Valadares/MG e possuía mandado de prisão em aberto.

Assim, a apresentação do documento configurou o meio ardil utilizado pelo réu na tentativa de se esquivar da aplicação da lei penal.

Nesse ponto, ao se reconhecer que o acusado não apenas fez uso do mesmo, mas também participou de sua contrafação ou o mantinha em sua posse com a finalidade de uso reiterado — conforme consignado na sentença ao afirmar que
“o acusado fazia uso desse documento com outras finalidades também”
—, a condenação em concurso material, tal como estabelecida, revela-se adequada por refletir a gravidade e a autonomia das condutas verificadas no caso concreto.

Por tais razões, não há que se falar em absolvição, mantendo-se incólume a sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para

N
EGAR-
LHE
PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.